Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0721939-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: HELOISE HELENA ASSUNCAO MAGALHAES DESPACHO Nos termos do art. 1019, II, CPC, intimem-se as agravadas para se manifestar em contrarrazões, tendo em vista o ingresso das herdeiras no feito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de agosto de 2023